Tribunal: TJDFT
Processo: 0703611-45.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-03-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0703611-45.2023.8.07.0000 Classe judicial: PETIÇÃO CRIMINAL (1727) REQUERENTE: LEONARDO WILLIAM COUTINHO DE MENEZES REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E C I S Ã O Cuida-se de petição de próprio punho, apresentada por LEONARDO WILLIAM COUTINHO DE MENEZES. Intimada a DEFENSORIA PÚBLICA para representar o apenado (ID 43285320), informou tratar-se de reiteração de pedido já julgado pela Vara de Execuções Penais (ID 43994504). Aponta ter sido o peticionante sentenciado à pena total de 12 anos e 9 meses de reclusão, estando, atualmente, em cumprimento ainda no regime fechado. Pugna pela aplicação retroativa da Lei no 13.964/19 e aduz haver sido formulado pedido idêntico ao juízo da VEP/DF, indeferido em 22/06/2020, ao argumento de ser o apenado reincidente na prática de crime equiparado a hediondo. Por fim, concluiu pela ausência de outros fundamentos jurídicos para complementar o pleito do sentenciado. É o relatório. A presente petição criminal não deve ser conhecida. Conforme aduzido pela própria Defesa Técnica, o pedido de retroatividade da legislação benéfica ao apenado já foi apreciado e indeferido, inclusive em sede de Agravo em Execução, nos seguintes termos: “Execução Penal. Recurso de Agravo. Progressão de regime. Reeducando reincidente específico (crime de tráfico de drogas). Pretensão de aplicação retroativa da Lei n. 13.964/2019. Rejeição. Novas condenações no curso da execução penal. Reincidência. Condição pessoal do agravante. Irradiação dos efeitos para todas as execuções penais em curso após a unificação. Manutenção do percentual de 60% (3/5) para fins de progressão de regime. Recurso conhecido e desprovido”. Assim, já tendo sido indeferido o pedido pela Vara de Execuções Penais (ID 43995485) e por esta Turma no julgamento do Agravo em Execução n. 0734598-35.2021.8.07.0000, não encontrou a Defensoria qualquer fundamento jurídico/processual para complementar o anseio do sentenciado. Ante o exposto, INADMITO a presente petição, com base no artigo 89, inciso III, do Regimento Interno desta Corte, e determino o seu arquivamento. Intimem-se. Brasília, 2 de março de 2023. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator